Tribunal: CARF
Processo: 10880.940656/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. COMPROVADA.
Existindo obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão. Inexistente a omissão e contradição apontadas, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração, não se destinam estes para a rediscussão da matéria já julgada pelo colegiado.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940656/2010-32
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-012.444 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PROD. DE HIG. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. COMPROVADA.
Existindo obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada, impõe-
se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão. Inexistente a omissão
e contradição apontadas, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração, não
se destinam estes para a rediscussão da matéria já julgada pelo colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada no despacho de
admissibilidade.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte em epígrafe em
face do Acórdão de Recurso Voluntário n° 3401-008.378, proferido pela 1a Turma Ordinária
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940656/2010-32
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.444 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940656/2010-32

da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que decidiu, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso.
O presente processo administrativo é de ressarcimento, relativo a crédito
proveniente do saldo credor do IPI apurado no 3° trimestre de 2005, cujo despacho decisório
glosou alguns créditos de IPI, em especial, em função de o estabelecimento emitente das notas
fiscais ser optante do Simples.
Para o melhor entendimento da questão, transcreve-se excertos do Despacho de
Admissibilidade de Embargos, proferido pelo Presidente desta Turma Colegiada:
Alega a Embargante que o acórdão embargado incorreu em omissão, a saber:
- Em situação idêntica, envolvendo também a ora Embargante como parte e a
mesma fornecedora, esta 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do
CARF negou provimento ao recurso tão somente por suposta falta de
demonstração da boa-fé. Ou seja, enquanto a decisão proferida nos autos do
Processo Administrativo no 10880.726652/2009-18, por meio do Acórdão no
3401-009.901, acata o entendimento do STJ para analisar a boa-fé da
Embargante, o v. acordão ora embargado é omisso por não analisar o
argumento da boa-fé alegado no Recurso Voluntário.
- A omissão perpetrada no presente processo contraria o entendimento exarado
por esta 1a Turma Ordinária da 4a Câmara, que ora considera o entendimento
do STJ para afastar a boa-fé da Embargante, ora afasta o entendimento do STJ
para sequer analisar a boa-fé. É evidente que há omissão no julgado ora
embargado ao não analisar o argumento da boa-fé, bem como há contradição
entre julgados proferidos pela mesma 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção. Acaso o v. acordão embargado tivesse ao menos analisado devidamente
os fundamentos apresentados pela Embargante em seu Recurso Voluntário, o
acórdão não seria omisso e tampouco contraditório.
A Embargante alega que o acórdão embargado apresenta omissão quanto ao
argumento de defesa de que era adquirente de boa-fé, questão que, com efeito, embora
levantada no capítulo II do recurso voluntário (DA IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA
DE CRÉDITOS DE IPI DOS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ), não foi tratada no
acórdão embargado:
II. DO MÉRITO - DA IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA DE CRÉDITOS DE IPI
DOS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ.
(...)
14. É importante lembrar que, quando ocorreu a operação, não existiam outros
meios de a Recorrente ter conhecimento do regime jurídico do seu fornecedor,
que não pela nota fiscal dos insumos adquiridos. Isso porque, à época, não
existia um sítio eletrônico, como o atual do SIMPLES NACIONAL, que
permitisse a confirmação da opção por mera consulta por CNPJ, o que ressalta
a boa-fé da Recorrente.
(...)
31. Ora, da mesma forma em que o adquirente de boa-fé não tinha como saber
sobre a inaptidão do CNPJ da pessoa jurídica antes da respectiva declaração, a
Recorrente não tinha como ter conhecimento de que as notas fiscais emitidas
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.444 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940656/2010-32

fora do padrão exigido pelo art. 119 do RIPI/2002 seriam oriundas de empresa
do SIMPLES FEDERAL.

Como visto, os embargos de declaração foram acolhidos para a correção de
omissão quanto ao argumento da defesa de que era adquirente de boa-fé.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
Segundo a Embargante, o questionamento pertinente aos Embargos é o fato de
que, em situação idêntica, em caso que também integrou como recorrente, a 1a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, no Acórdão de Recurso Voluntário n°
3041-009.901, de 27 de outubro de 2021, explorou o entendimento do STJ para analisar a boa-fé
da Embargante. Enquanto no Acórdão embargado, houve omissão no julgado ora embargado
ao não analisar o argumento da boa-fé, bem como há contradição entre julgados proferidos
pela mesma 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção.
De largada, afirmo não assistir razão à Recorrente em seus argumentos de defesa.
Primeiro, porque, no Acórdão embargado, o Ilustre Relator Conselheiro
fundamentou sua decisão de vedar ao adquirente de produtos de empresa do Simples Nacional a
fruição de crédito do imposto, confrontando com o entendimento do STJ. Senão, vejamos:
(...)
Para concluir: A jurisprudência do STJ invocada não se aplica ao caso, porque as
situações sequer são semelhantes. Aqui não se trata de glosa de crédito por se tratar
de documentos inidôneos, mas de apropriação, transferência ou fruição de créditos
relativos ao IPI legalmente vedada. E, de outro lado, a jurisprudência administrativa
assenta-se em sentido contrário à pretensão do Recorrente:
Numero do processo: 13851.902312/2010-61 Turma: Terceira Turma
Extraordinária da Terceira Seção Seção: Terceira Seção De Julgamento Data
da sessão:Wed Mar 11 00:00:00 BRT 2020 Data da publicação:Wed Apr 01
00:00:00 BRT 2020.
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI
Período
de
apuração:
01/10/2006
a
31/12/2006
IPI.
CRÉDITOS.
FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo
contribuinte sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES.
Numero da decisão:3003-000.959 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao recurso. Nome do relator: MARCOS ANTONIO
BORGES
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.444 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940656/2010-32

Numero
do
processo:10920.903042/2010-56
Turma:
Terceira
Turma
Extraordinária da Terceira Seção Seção: Terceira Seção De Julgamento Data
da sessão:Tue Mar 10 00:00:00 BRT 2020 Data da publicação: Mon Mar 30
00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007 RESSARCIMENTO. GLOSA DE
CRÉDITOS. EMPRESA EMITENTE DA NOTA FISCAL OPTANTE PELO
SIMPLES.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a
notas fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem emitidos por empresas optantes pelo SIMPLES, nos
termos de vedação legal expressa e mantém-se a glosa de crédito do IPI cujo
CNPJ emitente da nota fiscal consta dos sistemas da RFB como optante pelo
Simples à época da aludida emissão.
Numero da decisão:3003-000.945 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Nome do relator: MARCIO ROBSON COSTA
Numero do processo:19515.008224/2008-53 Turma:Segunda Turma Ordinária
da
Terceira
Câmara
da
Terceira
Seção
Câmara:Terceira
Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento Data da sessão:Tue Dec 08 00:00:00
BRST 2015 Data da publicação:Thu Dec 17 00:00:00 BRST 2015
Ementa:Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de
apuração:
01/01/2004 a 31/12/2005 INCUMULATIVIDADE. APROPRIAÇÃO DE
CRÉDITO.
FORNECEDOR OPTANTE PELO SIMPLES. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa vedação legal, não pode ser admitida a apropriação de créditos do
Imposto sobre Produtos Industrializados na aquisição de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem adquiridos de pessoa jurídica
optante pelo Simples.
Recurso Voluntário Negado Crédito Tributário Mantido Numero da
decisão:3302- 002.882 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do Relatorio e Voto que integram
o presente julgado. (assinatura digital) Ricardo Paulo Rosa – Presidente e
Relator
Frente à vedação legal expressa, acima citada, na estreita via do processo
administrativo fiscal, não há como prosperar o pedido do contribuinte, ora recorrente.
Segundo, porque no Acórdão de Recurso Voluntário n° 3041-009.901, citado nos
Embargos, em outro processo administrativo envolvendo também a Embargante como parte e a
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.444 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940656/2010-32

mesma fornecedora, o voto condutor do I. Relator descreve a necessidade de o adquirente
demonstrar a boa-fé com a apresentação da documentação pertinente à assunção de regularidade
do alienante, no momento da celebração do negócio jurídico.
Trago aqui passagem do r. Acórdão, do relator Conselheiro Leonardo Ogassawara
de Araujo Branco:
(...)
Contudo, em relação ao crédito decorrente de aquisição de empresa optante pelo
simples nacional, entendo não assistir razão à Recorrente. Conforme exposto pela DR,
o art. 5o, §5o da Lei n 9.317/1996 veda para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI e ao ICMS.
A argumentação da Recorrente pautada na impossibilidade de glosa do crédito de
adquirente de boa-fé não merece guarida. Isto porque, o e. STJ ao julgar o REsp n.
1148444/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010,
DJe 27/04/2010, que embasaria a defesa da Recorrente, expressamente consignou que
a responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento da
celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da
regularidade do alienante.
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE
ICMS. APROVEITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃOCUMULATIVIDADE).
NOTAS
FISCAIS
POSTERIORMENTE
DECLARADAS
INIDÔNEAS.
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ.
1. O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida
pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode
engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-
cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda
efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a
partir de sua publicação (Precedentes das Turmas de Direito Público: EDcl nos
EDcl no REsp 623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma,
julgado em 11.03.2008, DJe 10.04.2008; REsp 737.135/MG, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 23.08.2007; REsp
623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em
07.08.2007, DJ 10.09.2007; REsp 246.134/MG, Rel. Ministro João Otávio de
Noronha, Segunda Turma, julgado em 06.12.2005, DJ 13.03.2006; REsp
556.850/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
19.04.2005, DJ 23.05.2005; REsp 176.270/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 27.03.2001, DJ 04.06.2001; REsp 112.313/SP, Rel.
Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em 16.11.1999,
DJ 17.12.1999; REsp 196.581/MG, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira
Turma, julgado em 04.03.1999, DJ 03.05.1999; e REsp 89.706/SP, Rel. Ministro
Ari Pargendler, Segunda Turma, julgado em 24.03.1998, DJ 06.04.1998).
2. A responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento
da celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da
regularidade do alienante, cuja verificação de idoneidade incumbe ao Fisco,
razão pela qual não incide, à espécie, o artigo 136, do CTN, segundo o qual
"salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato" (norma aplicável, in casu, ao
alienante).
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.444 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940656/2010-32

3. In casu, o Tribunal de origem consignou que: "(...)os demais atos de
declaração de inidoneidade foram publicados após a realização das operações
(f. 272/282), sendo que as notas fiscais declaradas inidôneas têm aparência de
regularidade, havendo o destaque do ICMS devido, tendo sido escrituradas no
livro de registro de entradas (f. 35/162). No que toca à prova do pagamento, há,
nos autos, comprovantes de pagamento às empresas cujas notas fiscais foram
declaradas inidôneas (f. 163, 182, 183, 191, 204), sendo a matéria
incontroversa, como admite o fisco e entende o Conselho de Contribuintes."
4. A boa-fé do adquirente em relação às notas fiscais declaradas inidôneas após
a celebração do negócio jurídico (o qual fora efetivamente realizado), uma vez
caracterizada, legitima o aproveitamento dos créditos de ICMS.
5. O óbice da Súmula 7/STJ não incide à espécie, uma vez que a insurgência
especial fazendária reside na tese de que o reconhecimento, na seara
administrativa, da inidoneidade das notas fiscais opera efeitos ex tunc, o que
afastaria a boa-fé do terceiro adquirente, máxime tendo em vista o teor do
artigo 136, do CTN.
6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1148444/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
14/04/2010, DJe 27/04/2010)
Assim para que se aproveitasse dos efeitos do repetitivo de controvérsias, não apenas
demonstrar o equívoco na Nota Fiscal, caberia a recorrente demonstrar também sua
boa-fé. Não o tendo feito, não há como afastar o entendimento da DRJ pela
aplicabilidade da Lei.
Dito isso, acrescento que o fato de o fornecedor optante pelo SIMPLES destacar
indevidamente o IPI nas notas fiscais não garante à Recorrente o direito ao creditamento
pretendido, pois, como visto, é vedado expressamente na legislação. Afasta-se, portanto, o
argumento de boa-fé.
Assim, se houve recolhimento indevido naquela operação, caberá ao emitente da
nota fiscal pleitear a restituição do valor do IPI indevidamente destacado (cf. art. 165 e 166 do
CTN), ao passo que, ao adquirente onerado pelo destaque indevido, cabe, na esfera privada, o
ressarcimento das perdas e danos.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, para sanar a omissão apontada no despacho de admissibilidade.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.444 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940656/2010-32

Fl. 217
DF CARF MF
Original